Tribunal: STF
Processo: AR 2802
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Genaro Ribeiro de Paiva contra decisão monocrática que negou seguimento à presente ação rescisória, consoante ementa transcrita a seguir:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE ASSENTOU O MANIFESTO DESCABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO ADENTRANDO NA QUESTÃO MERITÓRIA DE FUNDO DO RECURSO. DECISÃO QUE NÃO JULGOU O MÉRITO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 249 DO STF. PRECEDENTES. ART. 21, §1º, RISTF. AÇÃO RESCISÓRIA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO” (doc. 113)



    A parte embargante interpõe o presente recurso afirmando, em síntese, que a ação rescisória foi admitida em decisão anterior proferida pela Min. Rosa Weber (doc. 44) e, por isso, entende que:



    “Há aparente contradição porque se é o caso de julgamento antecipado em uma AÇÃO que fora admitida o julgamento deveria ser colegiado no mérito, com a devida venia, e não de negar seguimento à AÇÃO” (doc. 119)



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:



    “REQUER, o conhecimento deste recurso por estarem reunidos, todos, os pressupostos extrínsecos e intrínsecos para sua admissibilidade. 



    REQUER, mais, que Vossa Excelência esclareça se revogou a DECISÃO de peça 44 que admitiu a AÇÃO RESCISÓRIA. 



    REQUER, ainda, caso Vossa Excelência ao atender o requerimento acima entenda que a DECISÃO de peça 44 está revogada, manifeste se é o caso de negar seguimento ao processo já maduro e contestado ou se é o caso de julgamento antecipado. 



    REQUER, finalmente, caso o esclarecimento anterior indique ser o caso de julgamento antecipado da lide, aí se estará falando do mérito da AÇÃO RESCISÓRIA, a remessa dos autos ao eminente MINISTRO REVISOR para pedir pauta de julgamento.”



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in verbis:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração, consoante prevê o artigo 1.022 do CPC, possuem as funções precípuas de (1) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (2) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (3) corrigir erro material.



    In casu, não está presente qualquer das hipóteses de cabimento dos embargos. Não foram apresentados argumentos aptos a comprovar a existência de uma contradição ou erro material no decisium, que foi claramente uma decisão final, encerrando o processo:



    “Tenho, porém, que a presente ação não merece seguimento. O art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, confere ao relator o poder de negar seguimento ao pleito autoral desde que se verifique pedido manifestamente improcedente, contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula do Supremo Tribunal Federal. Promoveu-se, porém, a citação da União, a fim de se perfectibilizar o contraditório e a relação processual, de modo que resta autorizado, com ainda mais razão, o julgamento antecipado da lide, eis que não há instrução probatória a ser realizada.



    (...)



    Ex positis, nego seguimento à ação rescisória, com fundamento no art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ante a manifesta improcedência dos pedidos formulados na petição inicial” (Doc. 113, p. 7) (original sem negrito)



    Há mero inconformismo do embargante com a decisão hostilizada. O intuito é o de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, o que é manifestamente incabível. Inclusive, destaco o seguinte trecho da decisão da Min. Rosa Weber, apontada pelo próprio embargante, no sentido de que haveria posterior análise do cumprimento dos requisitos da rescisória, em momento oportuno, após a oitiva dos réus, verbis:



     



    “Admito, pois, a presente ação rescisória, sem prejuízo de análise mais aprofundada oportunamente, inclusive ante eventuais argumentos que venham a aportar aos autos” (doc. 44, p. 08) (original sem negrito)



    Restou claro, portanto, na decisão embargada que a presente ação rescisória é manifestamente improcedente, porquanto a jurisprudência desta Corte é assente no sentido do não cabimento de ação rescisória que se insurge contra julgado que se limita a apreciar questão processual relativa à admissibilidade do recurso. 



    Por derradeiro, anote-se que o esclarecimento buscado pelo embargante foi prestado no corpo da decisão embargada, consoante indica a parte dispositiva e, ainda, no seguinte trecho extraído da referida decisão:



    “Com efeito, para o conhecimento de ação rescisória, é imprescindível, a princípio, que a decisão que se pretende desconstituir tenha analisado o mérito da demanda, sendo incabível a ação rescisória que se insurge contra julgado que se limita a apreciar questão processual relativa à admissibilidade do recurso. Assim dispõe, a propósito, o art. 966, caput, do CPC/2015, o qual prevê que a ação rescisória apenas é cabível em alguns casos em que haja decisão de mérito transitada em julgado, verbis: 



    ‘Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:’”(original sem negrito)



    Nesse contexto, não se verifica qualquer das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, mercê de a decisão embargada não ter partido de premissas equivocadas. Ao revés, devidamente apreciou as questões suscitadas de maneira clara e coerente, em consonância com a firme jurisprudência pertinente, a legislação processual em vigor e o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Ex positis, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente